Tribunal: TJSP
Processo: 1033297-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação Anulatória de Auto de Multa – Município de São Paulo – Sentença de improcedência – Insurgência do contribuinte – Pretensão inicial que versa sobre a declaração de nulidade da multa administrativa aplicada pelo Município de São Paulo, diante da alegada possibilidade de apresentação de certificado de regularização, no lugar do certificado de conclusão de obra

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação Anulatória de Auto de Multa – Município de São Paulo – Sentença de improcedência – Insurgência do contribuinte – Pretensão inicial que versa sobre a declaração de nulidade da multa administrativa aplicada pelo Município de São Paulo, diante da alegada possibilidade de apresentação de certificado de regularização, no lugar do certificado de conclusão de obra edilícia exigido pela fiscalização realizada pela Subprefeitura de Santana/Tucuruvi – Questão relativa ao prévio recolhimento do ISS devido, como condição de expedição do certificado de regularização que é mencionada de forma secundária, inexistindo qualquer questionamento acerca da exigibilidade do imposto – Não recaindo a controvérsia sobre tributo municipal, tampouco sobre execução fiscal, mas sim sobre ato administrativo, a competência para julgamento do recurso é de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e 13a de Direito Público – Artigo 3o, I.2 da Resolução no 623/13 deste E. Tribunal – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM PROPOSIÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.